Tribunal: TJMT
Processo: 1011394-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RAI no 1011394-09.2020.811.0000
VISTOS...
Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo nos termos do art. 1007, do CPC, no prazo de cinco (5) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator